Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701515-28.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DARLENE PEREIRA MARTINS LEMES IMPETRADO: JUÍZA DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIAORIANA PISKE DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DARLENE PEREIRA MARTINS LEMES em face à decisão a quo que, nos autos do processo no 0747601-77.2019.8.07.0016, julgou antecipadamente o mérito da causa, dispensando a realização da audiência de instrução e julgamento. É o breve relatório. A pretensão da parte impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. (Acórdão n.1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte recorrente, novamente, se insurge contra decisão a quo que se encontra preclusa, ante o não conhecimento do seu recurso inominado por deserção, não havendo qualquer alteração no contexto da lide que abarcasse a análise do direito postulado. Ao contrário, insistir na tese objeto de deliberação pelo colegiado, devidamente preclusa, tendo sido, decidida, por diversas e exaustivas vezes, no juízo a quo e nesta Corte, de forma expressa, tangencia os protelatórios e a litigância de má-fé, em caso de repetição. Precedente: (Acórdão n.1019204, 07018613120168070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 29/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do recurso, por ser inadmissível. Condeno ao pagamento das custas processuais, haja vista o indeferimento da gratuidade de justiça no feito. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, Arquivem-se os autos. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator